Tribunal: STF
Processo: RHC 194888
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. associação para o tráfico de drogas. Revisão criminal. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A condenação do réu, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal).
    2. A Corte de origem, ao julgar a revisão criminal, salientou a existência de elementos concretos dos autos a evidenciar a estabilidade e a permanência da associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, suficientes, pois, para evidenciar o cometimento do delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
    3. Uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não há razões para o processamento deste habeas corpus, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive submetida à revisão criminal.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006. Posteriormente, a defesa ajuizou pedido de revisão criminal, o qual foi indeferido. Interposto agravo regimental, ao recurso foi negado provimento.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 613.657, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que a “decisões destoam da jurisprudência firmada por esse C. Supremo Tribunal Federal, que exige para a caracterização da associação para o tráfico de drogas a demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem para “absolver o recorrente da espúria condenação pela prática de associação de tráfico – por atipicidade da conduta”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    A Corte de origem, por ocasião do julgamento da revisão criminal, destacou que (fl. 47): 
    A leitura das razões do pedido revisional deixa evidente que o peticionário se limitou a reapreciar, sob a sua ótica exclusiva, a prova relativa aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, devidamente analisada em primeiro e segundo graus de jurisdição. 
    O que importa e conta, na verdade, é que o peticionário, no presente caso, não forneceu qualquer argumento inédito ou prova nova, deixando de trazer aos autos elemento de convicção algum que pudesse evidenciar a inversão do julgado, mas, como já ressaltado, realizou, à sua maneira, uma segunda valoração dos fatos e da prova, pretendendo, assim, justificar o deferimento de seu pedido. 
    Ademais, que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação interposta pela defesa (e, assim, manter inalterada a condenação do agravante também pela prática do delito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), fez menção ao fato de que "existem, na prova colhida sob o crivo do contraditório, elementos seguros acerca da estabilidade e permanência entre os agentes, para o fim específico de praticarem o ilícito comércio, não se tratando de apenas uma associação eventual, notadamente diante da apreensão de exacerbada quantidade de drogas -- 140 tabletes de maconha pesando 102 kg --, bem como o uso de dois carros para o transporte das drogas" (fls. 36-37). 
    Portanto, uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, entendo irretocável a conclusão do decisum agravado de que não haveria razões para o processamento deste habeas corpus, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive já submetida à revisão criminal. 
    [...]”.
    9. Nessa linha, veja-se o HC 112.768-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO.
    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.
    2. Condenação criminal por crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) lastreada em exame de provas insuscetíveis de revisão na via estreita do habeas corpus.
    3. Se as circunstâncias concretas da prática do crime ou outros elementos probatórios revelam a dedicação à atividade criminosa, não tem lugar o benefício do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não sendo exigíveis outras condenações criminais.
    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.”
    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator